Tribunal: TJDFT
Processo: 0735891-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUALIDADE DE TERCEIRO COMPROVADA. POSSE DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DO EMBARGADO DE NULIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 674 do CPC, aquele que, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

2. Nessa perspectiva, depreende-se que os embargos de terceiro visam atacar a constrição efetivada sobre o bem para tutelar a posse de pessoa estranha à relação jurídico-processual originária, e, não, desconstituir o título que respaldou a penhora.

3. Se o embargante demonstra nos autos a qualidade de terceiro e a posse do imóvel objeto de constrição no cumprimento de sentença, desincumbindo-se de seu ônus, conforme dispõe o art. 677 do CPC, revela-se escorreita a r. sentença que julgou procedente o pedido e desconstituiu a penhora.

4. A alegação do embargado no tocante à nulidade do registro imobiliário não possui o condão de, por si só, promover a manutenção da penhora, porquanto tal discussão desborda dos limites estreitos dos embargos de terceiro e, por conseguinte, deve ser aviada em via própria.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.